Tribunal: TJES
Processo: 5013549-09.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013549-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON JOSE DE ASSIS SOUSA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO SCR DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência do pedido de indenização por danos morais. Inscrição do nome do consumidor no sistema SCR do Banco Central.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Banco comprova que o autor não adimpliu a segunda parcela do acordo de refinanciamento do débito, sendo devida a inscrição no sistema SCR.

3. Ônus processual da autora não cumprido. Alegações não comprovadas.

4. Manutenção da improcedência da exordial. Ausência de demonstração da falha na prestação de serviço.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Improcedência da ação indenizatória diante da ausência de comprovação das alegações autorais, ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Mesmo diante da inversão do ônus probatório deve o consumidor comprovar minimamente suas alegações.

6. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5013549-09.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JEFFERSON JOSE DE ASSIS SOUSA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO SCR DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência do pedido de indenização por danos morais. Inscrição do nome do consumidor no sistema SCR do Banco Central.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Banco comprova que o autor não adimpliu a segunda parcela do acordo de refinanciamento do débito, sendo devida a inscrição no sistema SCR.

3. Ônus processual da autora não cumprido. Alegações não comprovadas.

4. Manutenção da improcedência da exordial. Ausência de demonstração da falha na prestação de serviço.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Improcedência da ação indenizatória diante da ausência de comprovação das alegações autorais, ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Mesmo diante da inversão do ônus probatório deve o consumidor comprovar minimamente suas alegações.

6. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que possui dívida de cartão de crédito com a ré, que foi renegociada. No entanto, mesmo após o pagamento da entrada do acordo, teve seu nome inscrito no SCR (Sistema de Informações de Crédito) sem prévia notificação, motivo pelo qual solicita a exclusão da informação do sistema SCR do Banco Central e reparação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Em sede de Recurso Inominado, o autor discorre que não recebeu o boleto referente a segunda parcela do acordo, de forma que sua inadimplência decorre de culpa exclusiva da instituição financeira. Posteriormente, aduz que recebeu o boleto e quitou o débito parcial. Portanto, pugna pela procedência dos pedidos autorais e concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso dos autos verifico que o recorrente não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não colacionou ao processo provas concretas da ausência de recebimento dos boletos de cobrança por parte do recorrente, tampouco da quitação devida do acordo de refinanciamento firmado entre as partes.

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação mínima das alegações autorais, devida a improcedência dos pleitos formulados na exordial, mesmo diante da inversão do ônus probatório em favor do consumidor. Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Nesse sentido, o parcelamento da dívida por parte do requerente é fato incontroverso, bem como o pagamento em atraso da segunda parcela do acordo, desse modo, resta evidente a existência da dívida do autor, restando aferir a regularidade ou não da manutenção do débito após a renegociação. É crucial destacar que conforme consta no site do Banco Central “o relatório de empréstimos e financiamentos (SCR) mostra suas dívidas com bancos e financeiras e o ‘status’ da dívida (em dia, vencida e em prejuízo), além de outros compromissos financeiros (crédito a liberar, coobrigações e limites de crédito)” e o banco é obrigado a mensalmente enviar as informações, sob pena de ter seu acesso para consulta de dados do SCR restringido, nos termos do art. 9º, §1º da Resolução 4.571 do BACEN. Trata-se assim de um banco de dados que deve ser alimentado pelas instituições financeiras, obrigatoriamente, para viabilizar a consulta por outras instituições acerca da capacidade financeira do consumidor de produtos bancários ao aferir o risco nas suas atividades de concessão de crédito. Dito de outra forma não se trata de cadastro restritivo, mas de histórico no qual constam todas as operações financeiras contratadas por pessoa física ou jurídica, com discriminação precisa sobre a situação do contrato, inclusive se inadimplido ou quitado. Desta feita, os registros juntados nos autos não representam apontamentos negativos ou desabonadores, mas meros relatos do relacionamento da parte demandante com as instituições financeiras, a quem cabe valorar, tanto deforma positiva quanto negativa, estes registros ao conceder, ou não, um crédito e, no caso

concreto, ainda que a negativa de crédito ao autor por outro banco tenha se dado em razão das anotações no SCR, a dívida existe e não está quitada, portanto a instituição agiu no exercício regular de seu direito ao negar o crédito.

Portanto, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)